Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717149-09.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DE MEDEIROS ROSA APELADO: BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Atente a apelante que consta nos autos extratos da conta 18951-0, agência 2153, banco Bradesco, apresentados por ela própria (vide ID 49746378). Portanto, não merece acolhida a alegação de que a conta não é da apelante. No decorrer do tempo, pode ter ocorrido alteração do número da conta e da agência. Faculto à apelante, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, que apresente os extratos bancários da conta 18951-0, agência 2153, banco Bradesco - a qual pode ter sofrido alteração no número da conta e da agência - relativamente aos meses de outubro de 2013 e julho de 2016. Desembargador Eustáquio de Castro Relator